Tribunal: CARF
Processo: 16511.721432/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, pois a ação fiscal envolve procedimento de natureza inquisitória.
GFIP. MULTA POR ATRASO. ANISTIA. LEI No 13.097/2015. REQUISITOS.
Inaplicável a anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/2015 quando o caso concreto não se enquadrar nas hipóteses previstas nos mencionados dispositivos legais.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721432/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PORTO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, pois a ação fiscal envolve procedimento de
natureza inquisitória.
GFIP.
MULTA
POR
ATRASO.
ANISTIA.
LEI
No
13.097/2015.
REQUISITOS.
Inaplicável a anistia prevista nos arts. 48 e 49 da Lei no 13.097/2015 quando o
caso concreto não se enquadrar nas hipóteses previstas nos mencionados
dispositivos legais.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721432/2016-01
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a contribuinte de
apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega. A multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91 pode ser cobrada a partir da publicação da MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009. O dispositivo não
sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a
edição da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.968, de 06 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16511.721431/2016-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).
Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
PRELIMINARES
Nulidade do lançamento
A RECORRENTE afirma ser nulo o lançamento pois, por motivo
desconhecido (ou porque a CAIXA ECONOMICA e/ou a
PREVIDÊNCA SOCIAL, perderam os dados), a entrega das
determinadas GFIPs constou como “pendente” no sistema. Assim, teria
sido orientado pela autoridade fiscal a realizar uma nova transmissão das
mesmas.
No entanto, deve ser rejeitado tal pleito pois a RECORRENTE não faz
prova de que, de fato, transmitiu as GFIPs dentro dos respectivos prazos
de entrega para tanto.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do
crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76,
assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
Suspensão do Crédito
A contribuinte afirma que o seu recurso suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Não há o que se confrontar neste tópico, pois a exigibilidade do crédito
tributário encontra-se suspensa até que haja decisão definitiva na esfera
administrativa, quando o contribuinte será intimado a realizar o
pagamento do crédito tributário lançado.
Prescrição
A RECORRENTE reiterou os mesmos argumentos da impugnação para
alegar a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, contudo,
a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72.
Assim, como não há na legislação de regência a previsão da prescrição
intercorrente, é impossível a sua aplicação no âmbito do processo
administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da prescrição
somente extingue o direito de ação, e este ainda não está materializado
em favor do Fisco, pois o crédito tributário objeto desse processo
administrativo ainda não está definitivamente constituído, justamente por
efeito do art. 151, III, do CTN, cuja aplicação foi acertadamente pleiteada
pela contribuinte, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Sobre o tema, invoco a Súmula no 11 deste CARF, no sentido de afastar a
aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
verbis:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da
Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei
de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras
não podem ser aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito
em julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a
constituição do crédito tributário, não havendo motivo para se levantar a
hipótese de ocorrência da prescrição, tampouco da prescrição
intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Portanto, não merece reparo o lançamento.
MÉRITO
Princípio da Publicidade (Falta de Intimação Prévia)
A RECORRENTE entende que o lançamento está eivado de vício, pois a
autoridade fiscal deveria orientar os contribuintes a fim de que estes
regularizassem sua situação antes de lavrar o auto de infração. Com tais
argumento, pleiteia o cancelamento da multa em razão da falta de
intimação prévia.
Tal tema já é conhecido por esta Colenda Turma, razão pela qual utilizo
como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pela Ilustre
Conselheira Débora Fófano dos Santos no acórdão no 2201-006.721:
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa
aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao
entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos
que lhe permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita
intimar o sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de informações.
Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse
sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade
da intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da
GFIP é fato em tese verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos
sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da
necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a
apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce
plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência pelo interessado do
documento de lançamento, tudo na observância do devido processo legal.
Sem razão a RECORRENTE neste ponto.
Da Anistia Referente ao Período de 28/05/2009 a 20/01/2015 Pela Lei
no 13.097/2015
A RECORRENTE afirma que, em razão do disposto nos arts. 48 e 49 da
Lei no 13.097/2015, a presente multa deveria ser perdoada. Eis o teor dos
referidos dispositivos legais:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Em princípio, o art. 48 da Lei no 13.097/2015 não se aplica ao caso
concreto pois tal dispositivo trata de GFIPs sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso.
Também inaplicável o art. 49 da mesma Lei no 13.097/2015 por duas
razões. Uma, porque a mencionada norma prevê que “ficam anistiadas as
multas (...) lançadas até a publicação desta Lei”. Como o presente auto
de infração foi lançado após a publicação da Lei no 13.097/2015
(ocorrida em 20/01/2015), inaplicável a anistia pleiteada.
Ademais, o art. 49 da Lei no 13.097/2015 exige, para a aplicação da
anistia, que a GFIP “tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega”, o que também não é o caso dos
autos, pois as GFIPs foram apresentadas com anos de atraso.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

Assim, sem razão a RECORRENTE.

Denúncia Espontânea
Não há que se cogitar a aplicação da denúncia espontânea para afastar a
presente multa, pois a essência da infração ora em análise é justamente o
atraso na entrega da declaração. Há, inclusive, disposição legal prevendo
a redução da multa em 50% caso a GFIP seja entregue antes de qualquer
procedimento de ofício iniciado pela autoridade fiscal, ou seja,
espontaneamente (art. 32-A, §2o, inciso I, da Lei no 8.212/91; devendo
ser respeitado o valor da multa mínima a ser aplicada).
Ou seja, não há como pleitear a aplicação da denúncia espontânea para
afastar a cobrança de uma multa que visa punir precisamente o atraso no
cumprimento de uma obrigação.
Tal a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da
Súmula CARF n° 49, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em
razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo
com o artigo 32-A, II da Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o
montante das contribuições previdenciárias informadas no documento
ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte.
Redução da Multa para Optantes pelo Simples Nacional
A RECORRENTE invoca o art. 38-B da Lei Complementar n° 123/2006
para pleitear a redução da multa. Mencionado dispositivo possui a
seguinte redação:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais,
estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência
de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI,
microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de:
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(Produção de efeito)
I
-
hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização;
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
(Produção de efeito)
Ora, conforme dispõe o próprio inciso II do parágrafo único do art. 38-B
acima transcrito, para que ocorra a redução da penalidade, a norma exige
o pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação do
contribuinte.
Neste sentido, como a RECORRENTE foi notificada do lançamento da
multa há mais de 30 dias e não efetuou o pagamento da multa até a
presente data, não há que se cogitar a aplicação da mencionada redução
do art. 38-B da Lei Complementar n° 123/2006.
Do Percentual da Multa
A RECORRENTE entende que a penalidade não pode superar o valor do
tributo devido, sob pena de confisco. Com essa linha de argumentação,
procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa
previsão legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade
lançadora sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do já
citado art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal
lançar a competente multa prevista em lei, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.
Violação ao art. 146 do CTN (Alteração de Critério Jurídico)
Por fim, a alteração do critério jurídico de interpretação só pode ser
aplicada em relação a fato gerador ocorrido posteriormente a essa
alteração. Assim, afirma que somente a partir da Solução de Consulta
Interna COSIT no 7, de 26 de março de 2014, foi que o Fisco passou a
poder aplicar a multa por atraso na entrega de GFIP, pois foi neste
momento que passou a adotar o entendimento de aplicação da
penalidade. No entanto, o fez de forma retroativa a fim de atingir fatos
ocorridos a partir de 2009, quando ocorreu a alteração legal.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
A legislação em vigor aplica-se imediatamente aos fatos geradores
ocorridos em sua vigência, não havendo que se falar diferir a aplicação
da lei até que haja uma orientação firmada pela autoridade fiscal. Assim
dispõe o art. 105 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
De igual forma, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei no 4.657/42) prevê o seguinte:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao
tempo em que se efetuou.
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por
êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo,
ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não
caiba recurso.
Neste sentido, a partir da MP 449/2008, publicada em 04/12/2008
(posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009), já poderia ser
aplicada a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Sobre o tema, cito a seguinte ementa do acórdão no 2201-006.507, de
relatoria da Ilustre Conselheira Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721432/2016-01

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico
a partir da introdução do artigo 32-A na Lei no 8.212 de 1991, pela Lei no 11.941
de 2009. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.
(...)
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
conforme razões acima apresentadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original